Tribunal: TJMT
Processo: 0002829-48.2017.8.11.0010
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002829-48.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NIVAIR EURIPEDES GOUVEIA - CPF: 796.389.291-20 (APELANTE), ARILCE TEIXEIRA MONTEIRO - CPF: 241.514.591-20 (VÍTIMA), LUCIMAR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 708.484.161-04 (ASSISTENTE), JOSUÉ RUBIA VIANA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.180, CAPUT, DO CODIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE -DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LICITUDE – RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

Incabível a absolvição por insuficiência probatória, tendo em vista o vasto conteúdo probatório amealhado no bojo dos autos, consubstanciadas nas investigações e nos depoimentos dos policiais que participaram das investigações.

Os depoimentos de agentes policiais quando corroborados com o contexto fático probatório dos autos, são suficientes para formular uma condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Nivair Euripedes Gouveia
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, que condenou o primeiro como incurso nas penas do artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão em regime inicial aberto, a qual foi substituída por 1 (uma) pena restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo vigente à época do fato delituoso, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,

Nas razões recursais, o apelante busca sua absolvição sob o fundamento que inexistia dolo quanta a elementar “coisa que sabe ser produto de crime” na infração penal imputada ao réu. (ID217367746)

Em contrarrazões o Ministério Público, refuta a tese da defesa, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença. (ID217367748)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, opinou pelo desprovimento dos recursos interposto, assim sintetizando:

Apelação criminal. Receptação. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Pretendida absolvição por alegada ausência de dolo. Impossibilidade. Placas do veículo adulteradas, ausência de documentos de compra ou de posse regular do bem apontam induvidosamente no sentido de que o réu tinha plena consciência acerca da procedência ilícita do automóvel adquirido por ele. Condenação escorreita. Parecer pelo desprovimento do recurso.
(ID219588664)

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Nivair Eurípedes Gouveia contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do art.180,
caput
, do código penal.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“FATO – RECEPTAÇÃO

No dia 31 de agosto de 2016, por volta das 17h30min., na Estrada do 27, nesta cidade de Jaciara, o denunciado NIVAIR Eurípedes Gouveia, com consciência e vontade, conduziu, em proveito próprio, 01 (um) veículo Corsa, placa KAF-0430, que havia sido furtado da vítima Arilce Teixeira Monteiro.

HISTÓRICO DOS FATOS

Com efeito, é dos autos que durante um bloqueio, mais precisamente na Estrada do 27, nesta cidade de Jaciara, os policiais civis avistaram o denunciado NIVAIR conduzindo 01 (um) veículo Corsa, placa KAF-0430.

Ato contínuo, durante uma checagem no veículo, ficou constatado que o automóvel pertencia a vítima Arilce, e havia sido furtado.

Diante disso, os agentes da lei prenderam o denunciado NIVAIR em flagrante de delito e o conduziram até a Delegacia de Polícia.

Pelo exposto,
DENUNCIO NIVAIR
Eurípedes Gouveia, como incurso nas disposições do
artigo 180, caput, do Código Penal
. Requeiro, outrossim, que seja recebida e autuada a presente e, ato contínuo, seja a denunciado citado para, querendo, apresentar defesa, prosseguindo-se o feito até seus ulteriores termos, para que, a final, seja o réu condenado nas penas do artigo acima mencionado.”
(ID217363143)

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

Decido.

Não havendo preliminares ou prejudiciais a serem analisadas, passo a análise do mérito, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988.

HOMOLOGO a dispensa da oitiva da testemunha Arilce Teixeira Monteiro.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada através do boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial criminal n. 200.2.18.2016.013268-01 e depoimentos prestados na esfera policial e na judicial.

No que tange à autoria e a responsabilidade delitiva do acusado pelo crime de receptação, vejo que restaram devidamente comprovadas nos autos, o que se pode constatar, através das oitivas colhidas em Juízo.

A testemunha JOSUÉ RUBIA VIANA relatou em Juízo “que estavam em uma blitz neste dia; que estavam aguardando chegar o IML, a Politec, se não se engana, de um corpo que estava em uma área rural; que neste dia o senhor foi abordado e constou que o veículo constava roubos e furtos; que não se recorda se ele justificou e o que ele justificou, se justificou; que foi checado no momento e verificado a irregularidade, no sentido de o veículo ser produto de roubo ou furto”.

A testemunha LUCIMAR MARTINS DOS SANTOS narrou em Juízo “que nesta data do fato tinha recebido a denúncia de um corpo próximo a Dom Aquino; que entraram em contato com a Politec; que no intuito de encontrar o veículo que poderia ter descartado o corpo, fizeram uma blitz no local; que abordaram o réu e verificaram que era produto de roubo ou furto; que ele disse que havia trocado o veículo com outro rapaz de Dom Aquino, que teria sido candidato; que ele falou que nunca tinha feito o pagamento do documento; que ele nunca tinha procurado para pagar e regularizar o documento nem um ano, quando estava com ele o carro”.

O réu NIVAIR EURIPEDES GOUVEIA disse em Juízo “que estava conduzindo este carro; que comprou este carro do gaúcho funileiro; que deu um carro que tinha nele; que olhou o documento, só que ele falou que tinha comprado este carro de outro pessoa; que não procurou a pessoa porque estava andando com o carro mais em Dom Aquino e fazenda; que foi por confiança; que nunca pagou o documento do carro; que ficou uns dois anos a três com o carro; que nunca foi atrás de recolher documento; que deu um pálio que tinha nele”.

Frisa-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores, em total harmonia com o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é pacífica no sentido de que a

posse de produto proveniente de crime patrimonial faz presumir a responsabilidade do agente, cabendo à defesa provar as circunstâncias que o exonerem do crime de recepção, o que não ocorreu.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A FIGURA CULPOSA, OU PARA O CAPUT DO ART. 180 DO CP. ACERVO PROBATÓRIO APTO A LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DO DOLO EVENTUAL. PARTICIPAÇÃO DO RÉU NAS ATIVIDADES COMERCIAIS DAS EMPRESAS BENEFICIADAS. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. APREENSÃO DOS BENS NA POSSE DO ACUSADO. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO. 1. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada. 2. No caso, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos-probatórios dos autos, manteve a condenação do acusado, tendo em vista que as circunstâncias do caso concreto permitem concluir que o réu tinha convicta ciência da procedência criminosa dos bens receptados, apreendidos na sua posse. 3. A alteração das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, com o fim de absolver o agravante, ou mesmo desclassificar a conduta, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

4. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de crime de receptação, cabe à defesa do acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova
. Uma vez incidente na espécie a Súmula 83/STJ, de possível aplicação tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional, a pretensão recursal não tem condições de prosperar. 5. Na espécie, o acórdão, com base no arcabouço probatório presente nos autos, anotou que o réu participava, de forma ativa, das atividades comerciais da empresa que se beneficiou da receptação, de propriedade de seu genitor, de modo que a pretensão de modificar esse entendimento - no sentido de afastar a prática de atividade comercial pelo acusado -, demandaria reexame de provas, o que é inviável na via do recurso especial. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.459.377/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma
, julgado em 6/2/2024, DJe de 8/2/2024
.).

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PRECEDENTES QUE AMPARAM A DECISÃO MONOCRÁTICA. EVENTUAL VÍCIO SANÁVEL PELO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. O Tribunal de origem afastou a possibilidade de absolvição, entendendo que o agravante não colacionou aos autos provas de que não possuía conhecimento acerca da ilicitude do bem. Com isso, concluiu, devido às circunstâncias fáticas apresentadas nos autos, que ele tinha conhecimento sobre a origem ilícita do celular que adquiriu.
Assim, para entender de outra forma, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do STJ. 2. A decisão monocrática agravada amparou-se em entendimento dominante, consoante preconizado na Súmula n. 568 e no Regimento Interno, ambos desta Corte. De todo modo, o julgamento do presente agravo regimental pela Turma sana eventual vício.
3. "Em se tratando de crime de receptação, ao qual o acusado foi flagrado na posse do bem, a ele competiria demonstrar o desconhecimento da sua origem ilícita, o que, no caso, não ocorreu
" (AgRg no RHC n. 153.972/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.217.713/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023
.)

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO DEMONSTRANDO O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO – APREENSÃO DO BEM NA POSSE DO APELANTE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA DO DELITO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O pleito absolutório é inviável diante da existência de provas contundentes de que o réu conhecia a origem ilícita do veículo adquirido, e da fragilidade das justificativas apresentadas por ele.
A posse de produto proveniente de crime patrimonial faz presumir a responsabilidade do agente, cabendo à defesa provar as circunstâncias que o exonerem do crime de recepção.

Afigura-se injustificável a desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação quando as circunstâncias do crime
– falta de identificação do suposto vendedor, divergência entre as numeração de chassi e motor do veículo nos assentamentos oficiais, valor pago,
e a forma como o bem foi adquirido, sem qualquer documentação ou recibo de compra e venda – revelam, de forma insofismável, que o réu tinha plena consciência de que se tratava de objeto proveniente de crime
. (N.U 0000906-87.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS DA RECEPTAÇÃO INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO E DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, SUBSIDIARIAMENTE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – APREENSÃO DA MOTOCICLETA OBJETO DE FURTO NA POSSE DO APELANTE – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS CIVIS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – SUFICIÊNCIA PARA COMPROVAR AUTORIA DELITIVA – APREENSÃO DO BEM NA POSSE DO APELANTE – INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA – JULGADO DO TJMT – AQUISIÇÃO DE PESSOAS DE QUEM NÃO SE SABE O NOME, SEM NOTA FISCAL, RECIBO OU DOCUMENTO DO VEÍCULO –– CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA – DESCLASSIFICAÇÃO NÃO CABIMENTO – ARESTO DO TJMT – CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO DOLOSA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria do delito de roubo, [...],
corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais em ambas as fases judiciais, além de ter sido apreendida a res furtiva na posse da ré, invertendo-se o ônus da prova, cabendo à defesa provar a licitude de sua conduta ou eventual boa-fé
.”
(TJMT, Ap nº 0000394-36.2017.8.11.0064)
“Se as circunstâncias do fato deixam estreme de dúvidas que o apelante tinha ciência inequívoca da origem ilícita dos bens encontrados em seu poder (compra de um indivíduo desconhecido, [...] e
sem exigência de nota fiscal ou recibo
), descabe a desclassificação do delito para a forma culposa.”
(TJMT, Ap nº 138049/2017) (N.U 0003380-54.2018.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 11/10/2019).

Portanto, a versão apresentada pela defesa não merece prosperar, já que o próprio interessado, sequer, de produzir lastro probatório sobre sua alegação, apesar das oportunidades processuais.

Segundo os tribunais pátrios, a simples negativa de consciência de que o objeto não é produto de crime não afasta

o dolo da receptação
:

"PENAL - RECEPTAÇÃO DOLOSA - MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA - CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DA RES - DEMONSTRAÇÃO POR CONJUNTO DE INDÍCIOS - RECURSO NÃO PROVIDO. O conhecimento da origem ilícita da coisa, no crime de receptação dolosa, pode ser demonstrado por circunstâncias e indícios que ornamentam a prática criminosa. A posse da res furtiva, adquirida após negociação direta com os autores do furto, faz presumir o dolo, conduzindo à inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude da origem dos bens."(TJMS - APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0188.03.018455-3/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JÚLIO CEZAR GUTTIERREZ, p. 09/09/2009).

Deste modo, a simples negativa de ciência de que a coisa apoderada não é produto de crime não afasta

o dolo da receptação, caracterizando assim a prática do crime previsto no artigo 180, cabeça, do Código Penal.

Diante das evidências advindas das provas apuradas no bojo dos autos, consubstanciadas no interrogatório do réu, que se encontram em rota de convergência com os documentos colacionados no encarte processual, e escorado no princípio da livre convicção motivada, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação narrado na exordial acusatória, que diante da ausência de causa que exclua o crime ou isente o réu de pena, a condenação é medida que se impõe.

Reconheço a circunstância atenuante da confissão em favor do NIVAIR EURIPEDES GOUVEIA (artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal).

ISTO POSTO,
e considerando tudo o mais que dos autos constam,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na denúncia para
CONDENAR
o réu
NIVAIR EURIPEDES GOUVEIA,
devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 180, cabeça
,
do Código Penal. (n.n)
(ID 217367742)

Inicialmente, quanto ao pedido de absolvição por falta de dolo, cumpre destacar que o delito de receptação, em sua modalidade dolosa, exige a presença do elemento subjetivo específico, isto é, a ciência do agente acerca da origem ilícita da coisa recebida, transportada ou mantida em seu poder.

Todavia, as provas dos autos demonstram de forma contundente a materialidade e a autoria delitivas. O policial Josué Rubia Viana afirmou que, durante uma blitz policial, foi abordado o acusado, e ao verificarem o veículo, constataram que era produto de roubo ou furto, como disse que não se lembrava se o acusado apresentou alguma justificativa, mas confirmou que a checagem apontou a irregularidade do automóvel.

De igual modo, o policial Lucimar Martins dos Santos, ao ser ouvido em juízo, declarou que, durante uma operação motivada pela denúncia de um corpo descartado em Dom Aquino, abordaram o acusado em uma blitz e foi constatado que o veículo em sua posse era roubado. O acusado alegou que havia trocado o carro com um homem conhecido em Dom Aquino, sem realizar pagamentos ou regularizar a documentação, mesmo após um ano de posse, confirmando, portanto, a origem ilícita do veículo

O réu, por sua vez, declarou que adquiriu o veículo (Corsa, ano 2000) de um homem conhecido como “Gaúcho Funileiro” por meio de troca, entregando um Pálio, ano 1997. Durante a troca em comento, o acusado afirmou ter verificado a documentação, mas confiou no vendedor e não buscou informações adicionais como também admitiu que usou o carro por cerca de dois a três anos, principalmente em Dom Aquino e fazendas, sem pagar ou regularizar a documentação.

Em que pese a defesa pugnar pela absolvição ante ausência de comprovação do elemento subjetivo do tipo, qual seja, o dolo direto, os depoimentos colhidos em sede inquisitorial corroboradas pelas provas judiciais demonstram que o réu foi preso em flagrante na posse do objeto comprovadamente proveniente de crime.

Assim, estando o agente na posse de objeto oriundo de um crime, inverte-se o ônus da prova quanto a origem do produto, não tendo o apelante logrado êxito em demonstrar justificativa plausível, não indicando documentação necessária capaz de comprovar a origem licita do bem apreendido, não há que se falar em absolvição e, em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“[...]De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça,
"quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes"
(AgRg no HC n. 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018). [...] (AgRg no HC n. 700.369/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022)”

Nesta mesma linha intelectiva, o TJMT:

“[...]1.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria quando o conjunto probatório demonstra claramente a prática do crime pelo apelante, principalmente pelos depoimentos prestados em juízo, sendo que o réu estava na posse do galpão em que foi encontrado o objeto roubado, de maneira a inverter-se o ônus da prova quanto a origem do produto, não tendo o recorrente logrado êxito em demonstrar justificativa plausível para estar com a soja, muito embora ele tenha dito acreditar ter sido o prestador de serviços que tenha trazido a carga até o local, porém, sem indicar seu nome ou qualquer outra informação que pudesse identificar a suposta pessoa.
2. “De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, ‘quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes’ (AgRg no HC n. 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018). (...) (AgRg no HC n. 700.369/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022). 3. Todavia, viável a desclassificação da conduta para a modalidade simples, uma vez que não restou comprovado nos autos a comercialização de bens com habitualidade, pois, segundo abalizada doutrina, a atividade comercial não se aperfeiçoa com um único ato, sem continuidade no tempo. (N.U 0003871-72.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)”

“[...]
No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.
[...] (N.U 1005510-58.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)”

"[...]
A prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração".
(JTACRIM 96/240). Enunciado Orientativo n. 8 do TJ/MT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(N.U 0007595-11.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022)”

Diante desse contexto fático, resta claro que o apelante tinha plena ciência da origem ilícita do bem em questão, evidenciando-se o dolo necessário à configuração do crime de receptação dolosa. Assim, a pretensão de absolvição por ausência de dolo não merece prosperar, pois as circunstâncias narradas demonstram cabalmente que o apelante agiu de forma consciente e voluntária ao manter sob sua posse a res furtiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer, nego provimento ao recurso de apelação criminal interposto por Nivair Euripedes Gouveia, mantendo incólume os termos da r.sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025